Tribunal: TJES
Processo: 5012702-79.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012702-79.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ARLENE CAPUCHO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. MODALIDADE NÃO CONTRATADA. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. NULIDADE. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE MÁ-FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Relatório com base no ato sentencial, in verbis: “Trata-se de demanda indenizatória ajuizada por consumidor em face de instituição bancária. Aduz, a parte Autora, que contratou empréstimo consignado junto ao banco Requerido, mas os empréstimos não possuem previsão de fim e insere descontos em folha de pagamento de benefício de aposentadoria com altas taxas de juros de forma não autorizadas. Além disso, a Requerida lhe enviou cartão de crédito, porém não foi informado no momento da contratação de que os valores descontados em seu benefício se tratavam apenas do pagamento mínimo de um cartão de crédito, percebendo então, que nunca consegue quitar o empréstimo, sendo que não tinha interesse na contratação desse serviço, apenas de empréstimo pessoal consignado. Pugna pela declaração de nulidade com o cancelamento dos descontos, restituição dos descontos efetuados, em dobro e indenização por danos morais”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) Declarar nulo o contrato de cartão de crédito consignado objeto dos autos, devendo a requerida proceder com o seu cancelamento, B) Condenar o banco Réu na restituição em dobro dos valores descontados do benefício da parte requerida, sendo prescritas as parcelas anteriores a 10/11/2018, C) Condenar a requerida no pagamento de R$3.000,00 em danos morais e D) Determinar a compensação dos valores efetivamente recebidos pela parte Requerente.

3. Através de recurso inominado, a parte Ré pleiteia no mérito a reforma do ato sentencial para a improcedência dos pedidos. Já a parte autora, por via de contrarrazões, pugnou pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5.O pleito recursal não merece acolhimento, uma vez que a Requerida, ora Recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte Autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). Não obstante os argumentos apresentados, não restou demonstrado que a parte Autora foi devidamente informada acerca dos termos do contrato, não sendo suficiente a mera apresentação do contrato digital. Ademais, não restou comprovada a utilização do cartão de crédito, visto que todos os valores sacados foram recebidos pela parte Autora por meio de TED (id. 12137583, fls. 13-14), sendo, portanto, justificado o entendimento de piso acerca da nulidade da contratação

6. A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, a sentença de piso encontra-se devidamente fundamentada acerca do ponto: “ A contratação mediante RMC não é vedada pelo ordenamento jurídico, tanto que o INSS, por meio da Instrução Normativa nº 28/2008, estabelece que (art. 3º e seu § 4º): “Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que: (...) § 4º A autorização, por escrito ou por meio eletrônico, para a efetivação da consignação, retenção ou constituição de Reserva de Margem Consignável - RMC, valerá enquanto subscrita pelo titular do benefício, não persistindo, por sucessão, em relação aos respectivos pensionistas e dependentes”. Contudo, o consumidor pretende tão somente realizar um empréstimo (exatamente como o caso dos autos) e lhe é imposta a contratação de um cartão de crédito com elevadas taxas de juros e encargos e com lançamento de todo o valor do empréstimo a débito na primeira fatura emitida, onerando excessivamente o consumidor e colocando-o em flagrante desvantagem exagerada perante a instituição financeira, já que, se não for pago o valor do débito, o que usualmente ocorre, poderá, o banco, fazer as retenções mensais de RMC em folha de pagamento de benefício previdenciário, em valores que nem sempre abatem o valor da dívida principal, cobrindo apenas os juros e encargos incidentes, ou parte deles, de uma forma abusiva e lesiva, que merece ser reprimida. Nessa linha de raciocínio, há de se reconhecer a abusividade desse tipo de contratação, anulando-se o contrato e restituindo as partes ao seu estado anterior, com restituição dos valores pagos reciprocamente”.

7. A devolução em dobro encontra-se devidamente fundamentada na decisão a quo, sendo justificada pelo entendimento do enunciado n.º 29 da Turma de Unificação do Colégio Recursal do TJ/ES: “ NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS”. Sendo necessário ressaltar que conforme entendimento apresentado pelo STJ acerca da restituição em dobro disposto no art. 42, do CDC., não é necessária a comprovação de má-fé: "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta Contrária à boa-fé objetiva (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020)”.

8. Por fim, os danos morais encontram-se devidamente qualificados e fundamentados na decisão recorrida: “Quanto aos danos morais, entendo pertinente sua fixação, considerando que os fatos narrados ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano. Ademais, os descontos referentes à RMC incidiam diretamente sobre o contracheque da parte Autora, comprometendo sua renda familiar”. De forma que esta 2ª turma firmou o entendimento de que os descontos, reputados indevidos, realizados em renda alimentar pressupõe o dano moral ao consumidor vitimado, de forma que o valor exarado na quantia de R$3.000,00, encontra-se em consonância com o caso concreto, estando de acordo com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade e com os demais votos desta 2ª turma acerca do tema, não merecendo reforma.

7. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)